Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722561-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FELIPE LOBO SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, matéria objeto de recurso representativo no Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 632.853 (Tema 485). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Relator GILMAR MENDES, DJe 29/6/2015). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 63152850): (...) 2. Na hipótese, a causa de pedir cinge-se ao critério de correção adotado pela banca examinadora do certame para determinada questão de prova objetiva, e o pedido versa acerca da atribuição da pontuação respectiva ao autor, com a consequente reclassificação no concurso. 2.1. A anulação do item da prova objetiva não implica em nomeação do candidato ao cargo público almejado, sendo inviável a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo, merecendo ser corrigido o valor dado à causa. 3. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, salvo na hipótese de incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (Tema 485/STF). 3.1. Na hipótese, há evidente erro grosseiro e teratologia praticada pela banca examinadora do certame, porquanto a resposta à questão da prova objetiva impugnada pelo candidato autor versa sobre matéria em desconformidade com o conteúdo programático previsto no edital do certame. Ademais, segundo o próprio documento indicado pela banca examinadora, a resposta correta à questão objetiva combatida refere-se textualmente ao conceito de intangibilidade (item c), resposta dada pelo candidato, e não ao conceito de inseparabilidade (item b), conforme previsto no gabarito oficial. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019